Tribunal: TJES
Processo: 0000443-76.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-76.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: WALDEMAR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000443-76.2016.8.08.0038

APELANTE
: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO:
WALDEMAR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – TESTEMUNHAS QUE NÃO COMPARECERAM EM JUÍZO - INTIMAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTE QUE NÃO SE DESICUMBIU DE JUNTAR AOS AUTOS, NO TEMPO DEVIDO, COMPROVAÇÃO DE ENVIO E ENTREGA DE AR, BEM COMO NÃO COMUNICOU A AUSÊNCIA DE RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O art.455 do Código de Processo Civil impõe inicialmente à parte a obrigação de promover a ciência das testemunhas que desejar ouvir acerca da realização da audiência de instrução. E não apenas isso, impõe também o referido diploma processual a obrigação de se juntar aos autos, com o devido prazo de antecedência, a prova do envio da comunicação e de seu recebimento, sob pena de, em caso de ausência do depoente, considerar-se que a parte desistiu de sua oitiva.

2. Na hipótese dos autos, contudo, com relação a uma das testemunhas, verifica-se que o autor há muita possuía o comprovante de entrega, mas optou por permanecer inerte e não juntá-lo aos autos. Com relação a outra testemunha, o autor informou que até o momento não recebeu o retorno do AR.

3. Essa condição, entretanto, não o impedia de ter informado tal situação nos autos em data anterior à audiência, juntando o competente comprovante de envio e solicitando, desde então, a realização da intimação pelo juízo, obrigação essa que lhe competia, nos termos do dispositivo retrocitado.

4. Assim agindo, teria a apelante cumprido com as determinações do art.455 do diploma processual e se resguardado dos efeitos da eventual ausência dos depoentes. Optou, todavia, a requerente, por não se manifestar nos autos no tempo devido, violando, assim, as exigências processuais e caracterizando, como exposto pelo juízo de origem, a desistência da oitiva ante a preclusão da oportunidade de requerer a intimação pelo juízo.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000443-76.2016.8.08.0038

APELANTE
: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO:
WALDEMAR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Regressiva de Cobrança” ajuizada por
BANESTES SEGUROS S/A
em face de
WALDEMAR PEREIRA DE SOUZA
, colimando o pagamento da quantia de R$21.781,00 (vinte e um mil setecentos e oitenta e um reais), referente ao reembolso pelos gastos suportados com a indenização securitária de seu cliente em acidente de trânsito.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.208/209-v, julgando improcedente o pedido autoral.

Irresignado,
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs esta apelação de fls.212/214, sustentando, em síntese, que:
I)
a suposta ausência de provas que ensejou a improcedência do pedido autoral decorre do fato de não terem sido ouvidas as duas testemunhas arroladas;
II)
muito embora tenha cumprido com sua obrigação de comunicar as testemunhas via AR, apenas um deles retornou;
III)
não há que se falar em descumprimento do art.455, §1º, do CPC, uma vez que sem o retorno do AR a autora não podia comprovar o seu não recebimento;
IV)
o serviço postal dos Correios é notoriamente falho;
V)
o juízo
a quo
deveria ter procedido a intimação judicial das testemunhas para comparecimento;
VI)
a sentença deve ser anulada e uma nova proferida após a devida oitiva das testemunhas.

Pois bem. Nos limites da matéria devolvida, cinge-se a controvérsia recursal à análise de suposto erro
in procedendo
do juízo de origem ao não realizar a intimação judicial das testemunhas arroladas pela autora, ora apelante.

Nesse sentido, imperioso pontuar que o art.455 do Código de Processo Civil impõe inicialmente à parte a obrigação de promover a ciência das testemunhas que desejar ouvir acerca da realização da audiência de instrução. E não apenas isso, impõe também o referido diploma processual a obrigação de se juntar aos autos, com o devido prazo de antecedência, a prova do envio da comunicação e de seu recebimento, sob pena de, em caso de ausência do depoente, considerar-se que a parte desistiu de sua oitiva. Observe-se:

Art. 455 - Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
cumprindo ao advogado juntar aos autos,
com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência
, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º,
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º
importa desistência da inquirição da testemunha.

In casu,
verifica-se que até a data da audiência a parte apelante não juntou aos autos qualquer comprovante de envio ou entrega de comunicação às duas testemunhas que pretendia ter ouvidas, bem como também não informou qualquer dificuldade em contatá-las.

Nada obstante, na data da audiência de instrução, consoante se observa da ata de fls.203/203-v, a apelante requereu prazo para comprovar a negativa do aviso de recebimento, dada a ausência de ambas as testemunhas. Já nessa oportunidade, o juízo
a quo
indeferiu tal pedido por entender preclusa a oportunidade da parte, visto que não respeitado o prazo estipulado pelo art.455 do CPC.

Ainda assim, em momento posterior, a apelante colacionou aos autos cópia do comprovante de recebimento do AR enviado a uma das testemunhas e cópia do recibo de envio de AR destinado a outra, mas que até o momento não tinha sido ainda devolvido (fls.204/207).

Ocorre que, tal como consignado pelo juízo de piso, a apresentação de tais documentos se deu a destempo, posto que, nos termos do supracitado art.455, §1º, as cópias da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento devem ser juntadas aos autos
com até 3 (três) dias de antecedência da audiência.

Na hipótese dos autos, contudo, com relação a uma das testemunhas, verifica-se que o autor há muita possuía o comprovante de entrega (fl.206), mas optou por permanecer inerte e não juntá-lo aos autos no prazo devido. Com relação a outra testemunha, o autor informou que até o momento não recebeu o retorno do AR.

Essa condição, entretanto, não o impedia de ter informado tal situação nos autos em data anterior à audiência, juntando o competente comprovante de envio (fl.207) e solicitando, desde então, a realização da intimação pelo juízo, obrigação essa que lhe competia, nos termos do dispositivo retrocitado.

Assim agindo, teria a apelante cumprido com as determinações do art.455 do diploma processual e se resguardado dos efeitos da eventual ausência dos depoentes. Optou, todavia, a requerente, por não se manifestar nos autos no tempo devido, violando, assim, as exigências processuais e caracterizando, como exposto pelo juízo de origem, a desistência da oitiva ante a preclusão da oportunidade de requerer a intimação pelo juízo.

No mesmo sentido já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em hipótese semelhante a ora em comento, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – TESTEMUNHAS AUSENTES – NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 455, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se houve equívoco na decisão do MM. Magistrado primevo que indeferiu o pedido de realização de nova audiência de instrução e julgamento para que se procedesse à oitiva das testemunhas da embargante, ora agravante, que não comparecerem na data marcada.

2. Diferentemente do exposto, a recorrente indicou que a intimação das testemunhas teria sido exitosa, inexistindo qualquer menção à eventual mácula no procedimento de intimação postal.

3. A despeito de tal fato, verifico que a agravante não atendeu ao comando constante no artigo 455, do Código de Processo Civil.

4. O documento apresentado à fl. 04 do ID nº 1839258 apenas indica que a recorrente enviou a notificação postal às testemunhas, por meio de carta registrada. Entretanto, o respectivo aviso de recebimento, indicando o êxito, ou não, da intimação, não foi apresentado, em descumprimento ao que determina a legislação.

5. Considerando que a recorrente não indicou que não fora possível contatar as testemunhas em momento anterior à audiência, e, considerando que essa não cumpriu satisfatoriamente ao que preceitua o caput do art. 455, procedeu corretamente o Juízo a quo ao reconhecer a desistência na inquirição das testemunhas, conforme dispõe o § 3º, do diploma legal.

6. Recurso desprovido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006288-45.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 24/03/22). (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.